Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006388-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVANTE), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (AGRAVANTE), RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.627.655/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN - CPF: 204.385.671-53 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO – EMPRESA RECUPERANDA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 6o, caput, da Lei no 11.101/05 que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 2. Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado. 3. Quanto ao instituto da recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas para organizar a sua atividade e discutir o plano de recuperação com os credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe um óbice à própria exigibilidade das obrigações. 4. Tendo em vista essa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se entendimento no sentido de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia. 5. Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 6. De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006388-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – em recuperação judicial, RIO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, HEITOR TRENTIN e JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1014139-87.2019.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO SAFRA S.A., recebeu os embargos sem efeito suspensivo (cf. Id. no 83655972).

Os agravantes afirmam o preenchimento dos requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumentando que, diferente do que consta da decisão agravada, restou devidamente demonstra a existência de garantia do Juízo, já que a

“
execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora e pelo Administrador Judicial,
(...)
, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial
”, e, somado a isso, a respeito da presença da probabilidade do direito, asseveram que a execução deve ser extinta porque “
as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos. Enfim, a dívida originalmente constituída sofrerá mutação que irá impor nova relação jurídica
”, pelo que pedem o provimento do recurso para seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 83655968).

A decisão vinculada ao Id. no 85952478 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 88948962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Examinando os autos, observa-se que o processo executivo fora ajuizado contra a empresa recuperanda, assim como em face de seus avalistas constantes da “
Cédula de Crédito Bancário
” de
no 002107693,
por ela firmada junto ao Banco Safra S.A. em 13 de fevereiro de 2017
(cf. Id. no 88948980)
.

Depreende-se das informações constantes da peça de ingresso, que os executados/agravantes figuraram no referido título como avalistas e coobrigados, tendo assumido, por força das cláusulas contratuais, as mesmas obrigações da empresa recuperanda. Verifica-se, ainda, da leitura do título de crédito colacionado aos autos, que alguns sócios da empresa em processo de recuperação judicial encontram-se nominalmente identificados como avalistas da dívida
(cf. Id. no 88948980 – pág. 1)
.

Delineado, sucintamente, o cenário fático, passemos agora a analisar se a presente execução deve prosseguir em relação aos devedores coobrigados, ora agravantes.

Estabelece o art. 6o, caput, da Lei no 11.101/05 que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado.

Quanto ao instituto da recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas até que ele consiga organizar a sua atividade e discutir o plano de recuperação com os credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe um óbice à própria exigibilidade das obrigações.

Tendo em vista essa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se entendimento no sentido de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia.

Nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS, FIADORESE OBRIGADOS DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1o, do CPC quando manifesto que o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores. 2. A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária. 3. Agravo regimental desprovido. (...) Com efeito, a suspensão prevista no referido dispositivo atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Alicerçado por essas decisões prevalecentes, foi elaborado o Enunciado no 43 da I Jornada de Direito Comercial, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “
A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

No tocante ao instituto da novação, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “
p
lano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei
”. Em reforço à ressalva contida no final do art. 59
, há ainda o já mencionado §1o do
art. 49, que estabelece que “
os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Cumpre destacar que orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou-se no sentido de que a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Posteriormente, a eg. Corte Superior assim sumulou esse entendimento:

Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, “[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

In casu
, não resta verificada a excepcionalidade acima ressalvada, uma vez que, conforme consta dos autos, a empresa recuperanda é limitada
(cf. Id. no 83655969)
, ou seja, respondem os seus sócios apenas e tão somente pelos valores das cotas integralizadas, e não de forma solidária e ilimitada.

No mesmo sentido:

AGRAVO

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. 1.– Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. 2.– O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente. 3.– Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 62.794/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS/GARANTIDORES DA EMPRESA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “ Conforme o disposto no art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária ” (EAg n. 1.179.654/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 28/3/2012, DJe 13/4/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 126.173/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013).

De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Por força da autonomia da obrigação cambiária, o processamento de recuperação judicial deferido à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos coobrigados. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 457.117/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EMPRESA CO-EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária. 3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 24/05/2013).

Respeitados os argumentos delineados ao longo de todo o presente incidente processual, verifica-se, neste caso, que a relação jurídica que envolve os avalistas e o credor não pode ser afetada pelos efeitos, autônomos e independentes, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Assim, entendo que a ação executiva ajuizada em face dos executados/agravantes, avalistas da empresa devedora, não pode ser sobrestada, devendo o seu processamento continuar sob as formalidades e garantias intrínsecas ao presente rito executivo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021